Tribunal: TJSP
Processo: 0212231-03.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário em que o autor, policial militar, visa o pagamento de diferenças em seus vencimentos decorrentes de sua promoção de patente, acrescidas de juros e correção monetária - Sentença de improcedência reformada - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, que por sua vez está em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário em que o autor, policial militar, visa o pagamento de diferenças em seus vencimentos decorrentes de sua promoção de patente, acrescidas de juros e correção monetária - Sentença de improcedência reformada - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, que por sua vez está em conformidade com o Tema 810/STF – Reforma parcial do V. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor com adequação ao paradigma.